Tribunal: TJDFT
Processo: 0748133-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DA PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE ANALISOU A LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO CRÉDITO ÚNICO E INDIVISÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a existência de parcela incontroversa e indeferindo o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença antes da preclusão da decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, à luz da existência de parcela supostamente incontroversa; (ii) estabelecer se é cabível a fixação e execução de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da ação coletiva no cumprimento individual de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público contesta a totalidade da obrigação, inclusive sob o argumento de ilegitimidade ativa do exequente, sem reconhecer qualquer parcela incontroversa, o que afasta a aplicação do art. 535, §4o, do CPC.
4. Embora o CPC autorize o prosseguimento da execução na parte não impugnada, a ADI 5.534/DF impôs interpretação conforme a Constituição, condicionando a expedição de requisitórios ao valor total executado, conforme fixado no Tema 28 do STF.
5. Diante da ausência de delimitação de parcela incontroversa, e da pendência de preclusão da decisão que acolheu parcialmente a impugnação, não se admite o prosseguimento da execução, sob pena de tumulto processual e violação ao princípio da segurança jurídica.
6. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, aplica-se o entendimento do Tema 1142 do STF (RE 1309081), segundo o qual os honorários fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito uno e indivisível, sendo vedado seu fracionamento ou execução proporcional em execuções individuais.
7. A tentativa de incluir tais honorários em cumprimento individual pode configurar bis in idem, afronta o §8o do art. 100 da CF/1988 e os §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, além de violar os limites fixados no título coletivo, que remeteu a apuração do montante à fase de liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não é possível o prosseguimento da execução fundada em sentença coletiva contra a Fazenda Pública antes da preclusão da decisão anterior, eis que inexistente parcela incontroversa, enquanto não assentada a questão da legitimidade.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível.
3. É vedada a execução individual de tais honorários em cumprimento de sentença coletivo-individual, devendo sua apuração e execução ocorrer nos autos da ação coletiva, após liquidação do título.